Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ÔNUS DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. contra executados, visando à satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 136.737,06.
2. A decisão agravada indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para apuração de eventual vínculo empregatício dos executados.
3. O exequente agravou requerendo a reforma da decisão, com determinação de expedição de ofício ao CAGED, sob o argumento de necessidade da medida para viabilizar eventual penhora salarial e assegurar a efetividade da execução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de ofício ao CAGED, para apuração de eventual vínculo empregatício dos executados, revela-se medida útil, proporcional e apta a justificar a atuação do Poder Judiciário na fase executiva.
III. Razões de decidir
5. O CAGED constitui cadastro administrativo destinado ao acompanhamento estatístico de admissões e desligamentos de empregados regidos pela CLT, sem finalidade de localização de bens penhoráveis ou de satisfação direta de crédito executivo.
6. A expedição de ofício ao CAGED, desacompanhada de indícios mínimos da existência de vínculo empregatício ativo, mostra-se ineficaz e desprovida de utilidade prática, sobretudo diante da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, mitigável apenas em hipóteses excepcionais.
7. A execução realiza-se no interesse do credor, a quem incumbe o ônus de indicar bens passíveis de penhora, não sendo razoável exigir do Judiciário a realização de diligências genéricas, desnecessárias ou desproporcionais, especialmente quando não esgotadas outras medidas ordinárias de pesquisa patrimonial já deferidas nos autos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente, Banco do Brasil S.A.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1877974, Agravo de Instrumento no 0707988-25.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/06/2024, DJe 26/06/2024.